Tribunal: TJPA
Processo: 0000602-47.2016.8.14.0007
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5555 - Crime Tentado
Data de julgamento: 2024-10-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0000602-47.2016.8.14.0007

RECORRENTE: JUSTIÇA PUBLICA

RECORRIDO: ADILSON DIAS CHAVES

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. POSSIBILIDADE. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA CAUTELAR DIVERSA DO CÁRCERE IMPOSTA. ACUSADO FORAGIDO. RECURSO PROVIDO.

1.
In casu
, o descumprimento de medida cautelar fixada como condição para a liberdade provisória, aliada ao fato de o réu estar em local incerto e não sabido, autoriza a decretação da prisão preventiva fundada na conveniência da instrução criminal e garantia da aplicação da lei penal, máxime diante da gravidade concreta do delito, circunstância que também evidencia a necessidade da custódia para garantia da ordem pública. Precedentes do STJ.

2. Recurso conhecido e provido para decretar a prisão preventiva do acusado.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Primeira Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão plenária virtual, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade de votos, em conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Belém (PA), 21 a 29 de outubro de 2024.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto pelo Ministério Público do Estado contra a decisão do Juízo da Vara Única da Comarca de Baião/PA que indeferiu o pedido de prisão preventiva formulado em desfavor de Adilson Dias Chaves (ID 15455017).

O recorrente postula pela decretação da prisão preventiva do réu com fundamento na necessidade de resguardar a ordem pública, diante da gravidade em concreto do delito, bem como para assegurar a conveniência da instrução criminal, considerando que o réu está em local incerto e não sabido (ID 15455036).

A defesa contrarrazoou pelo acerto da decisão recorrida (ID 15455039), a qual foi mantida por seus próprios fundamentos (ID 15455040).

Nesta instância, a Procuradoria de Justiça opinou pelo provimento do recurso (ID 16374434).

É o relatório.

VOTO

O recurso é admissível e comporta provimento.

Na espécie, o recorrido foi pronunciado como incurso nas sanções do art. 121, §2º, inciso VI, §2º-A, inciso I e §7º, inciso III, c/c art. 14, inciso II, todos do Código Penal e estava em liberdade provisória condicionada ao cumprimento das seguintes medidas cautelares: a) comparecimento mensal em juízo, a fim de informar e justificar suas atividades; b) proibição de frequentar bares, casas de festas e estabelecimentos análogos; c) proibição de manter contato com as vítimas José Maria Assunção Gaia, Maria Irene Martins Corrêa, Marcos Daniel Corrêa Lucas e Clarice Martins Corrêa; e d) proibição de se ausentar da comarca por mais de dez dias sem autorização do juízo (ID 15455008, págs. 9-10).

Entretanto, houve o descumprimento de medida cautelar imposta, porquanto o acusado não foi encontrado em seu endereço para ser intimado da sentença de pronúncia, estando em local incerto e não sabido, conforme certificado nos autos (ID 15455013, pág. 3), sendo determinada a sua intimação por edital (ID 15455013, pág. 12-13).

À vista do desconhecimento do paradeiro do acusado, o Ministério Público requereu a decretação da custódia preventiva por entender presentes os requisitos autorizadores da medida extrema (ID 15455013, pág. 6-9), cujo pleito foi indeferido pelo juízo singular nos seguintes termos:

Deixo de acolher o pedido do Ministério Público.

Como se sabe, a regra em nosso ordenamento jurídico é a liberdade, de modo que toda prisão antes do trânsito em julgado de sentença penal condenatória reveste-se de excepcionalidade, dada sua natureza exclusivamente cautelar. [...]

Dessa forma, a custódia preventiva só pode ser decretada e mantida em razão de decisão escrita e fundamentada de autoridade judiciária competente, quando preenchidos os pressupostos e fundamentos insculpidos no artigo 312 do Código de Processo Penal e demonstrada concreta e objetivamente sua real necessidade.

Em que pese o acusado ter se mudado de endereço sem informar o juízo, tal fato, por si não, não é suficiente para que seja decretada a prisão preventiva, pois é necessária a presença dos requisitos do art. 312 do CPP, os quais devem ser demonstrados fazendo alusão às peculiaridades do caso concreto. [...]

Quanto ao fundamento da necessidade da prisão preventiva para resguardar a ordem pública, evitando que o acusado volte a cometer delitos da mesma natureza, não há nos autos elementos concretos aptos a fundamentar o pedido, ressalto, ainda, que o crime ocorreu no ano de 2016 e após seis anos não há notícias ou indícios de que o acusado tenha cometido novos crimes.

Por fim, afasto o pedido com base na conveniência da instrução criminal, pois durante a instrução não houve indícios ou notícias que relatem que o réu tenha cometido embaraços e tumultos processuais ou ameaçado testemunhas. Não se pode supor que o estado de liberdade do acusado causaria prejuízo à instrução criminal.

Ante o exposto
INDEFIRO O REQUERIMENTO DE PRISÃO PREVENTIVA PROPOSTO PELO ÓRGÃO MINISTERIAL.
(ID 15455017)

Não obstante a fundamentação empregada pelo juízo processante, tenho que
a

decisão merece reforma.

Isso porque, à luz do disposto nos arts. 282, § 4º, e 312, § 1º, do CPP, no caso de descumprimento de qualquer das obrigações impostas, é cabível a decretação da prisão preventiva caso existam elementos que justifiquem a aplicação da medida.

Neste particular, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça sedimentou-se no sentido de que “o descumprimento de medida cautelar imposta como condição para a liberdade provisória, demonstra, por si só, a adequação da prisão preventiva para conveniência da instrução criminal” (
AgRg no HC nº 721578-ES
,
Ministro Relator Joel Ilan Paciornik), situação retratada nos autos, uma vez que o acusado está foragido.

Assim, estando o acusado em local incerto e não sabido, “a fuga do distrito da culpa é fundamento válido à segregação cautelar, forte da asseguração da aplicação da lei penal” (STJ,

AgRg no HC n. 865.559/MA
, relator Ministro Antônio Saldanha Palheiro).

Ademais, verifica-se que estão presentes os requisitos previstos no art. 312 do CPP, notadamente o
fumus comissi delicti
, consubstanciado na prova da materialidade do delito (laudo de exame de corpo de delito com descrição das agressões sofridas pela vítima por golpes de terçado – ID 15455005 – Págs. 2/4), e nos indícios suficientes de autoria (depoimentos na fase policial - IDs 15455004 – Págs. 8/10 e 15455005 – Pág. 1, e na fase judicial – mídias audiovisuais de IDs 15455019/15455025 e 15455027/15455033, comprovando a participação do acusado no crime que lhe foi imputado), além do
periculum libertatis
, haja vista a necessidade da segregação cautelar para garantir a aplicação da lei penal, diante o paradeiro incerto e não sabido do agente.

Outrossim, resta demonstrada a necessidade de assegurar a ordem pública, diante da gravidade em concreto do delito evidenciada pelo
modus operandi
empregado pelo réu, ao praticar o crime de homicídio triplamente qualificado, armado com terçado e agindo com extrema agressividade contra a vítima e seus pais, inclusive na presença do filho de 3 anos de idade, conforme detalhado na sentença de pronúncia (ID 15455012).

Importante ressaltar que o tempo transcorrido desde a consumação do crime em 31/01/2016, não configura ausência de contemporaneidade, sobretudo diante da existência de fatos novos justificadores da medida que,
in casu
, consiste no descumprimento de medida cautelar imposta e na fuga do acusado do distrito da culpa.

Ademais, segundo entendimento das Cortes de Superposição, a contemporaneidade da cautelar diz respeito aos motivos ensejadores da prisão preventiva e não ao momento da prática supostamente criminosa em si, ou seja, é desimportante que o fato ilícito tenha sido praticado há lapso temporal longínquo (STF,

AgRg em HC n. 192.519/BA
, relatora Ministra Rosa Weber. No mesmo sentido: STJ,

AgRg no HC n. 857.776/SP
, relator Ministro Joel Ilan Paciornik), de modo que, presentes os requisitos autorizadores da segregação cautelar, como evidenciado na espécie, não há que se falar em ausência de contemporaneidade para decretação da prisão preventiva.

Do mesmo modo, “mostra-se indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, uma vez que a segregação encontra-se fundada na gravidade concreta do delito e na necessidade de aplicação da lei penal, indicando que as providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública” (STJ,
HC n. 547.908/SP
, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca), sendo certo que a existência de condições subjetivas favoráveis do réu não impedem a prisão cautelar, conforme entendimento do STJ (
AgRg no RHC n. 143.051/SP
, relatora Ministra Laurita Vaz) e desta Corte de Justiça (Súmula 08/TJPA).

Ante o exposto, conheço e dou provimento ao recurso para decretar a prisão preventiva de Adilson Dias Chaves, com fulcro nos arts. 282, §4º e 312 do CPP, delegando ao juízo de origem a expedição do mandado de prisão em face do acusado, bem como a fiscalização e reavaliação da custódia para os fins do art. 316 do CPP.

É como voto.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 30/10/2024